Tribunal: STF
Processo: Rcl 65549
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual civil. Reclamação. Ausência de efeito vinculante dos fundamentos da decisão invocada como paradigma. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
    1. Reclamação ajuizada para impugnar acórdão que manteve sobrestado recurso extraordinário interposto contra decisão que concluiu ser inaplicável o regime de precatórios ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, até a conclusão do julgamento do RE 922.144 (sob minha relatoria, j. em 19.10.2023), paradigma do Tema 865 da repercussão geral.
II.	Questão em discussão
    2. Saber se o ato reclamado ofende a autoridade da decisão em que esta Corte negou seguimento à SL 1.580 (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 05.12.2022).
III.	Razões de decidir
    3. Como o STF se limitou a negar seguimento ao pedido de suspensão da decisão, os fundamentos adotados pelo ato invocado como paradigma não produzem efeito vinculante para as decisões a serem proferidas na demanda de origem.
IV.	Dispositivo
    4. Reclamação a que se nega seguimento.

    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelos Espólios de Petrônio de Aquino e de Hélia Guimarães Aquino para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, com base no art. 1.030, III, do CPC, manteve sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo Município de Goiatuba até o julgamento definitivo do RE 922.144 (sob minha relatoria, j. em 19.10.2023), paradigma do Tema 865 da repercussão geral. Os reclamantes alegam que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 1.580 (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 05.12.2022).

    2. Na origem, os reclamantes promovem o cumprimento de título executivo em que o Município de Goiatuba foi condenado ao pagamento de indenização por desapropriação indireta. O juízo de primeiro grau concluiu não ser aplicável ao caso o regime de precatórios e, por isso, determinou o sequestro de R$ 4.792.902,79 das contas do ente público. Tal decisão foi impugnada por agravo de instrumento, que foi desprovido. Em seguida, o recurso extraordinário interposto pelo ente público foi sobrestado para aguardar o julgamento final do RE 922.144, sob a minha relatoria, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, em que se discute  a “compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)”. Contra essa decisão, os ora reclamantes interpuseram agravo interno, que foi desprovido pelo ato reclamado.

    3. Com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no agravo de instrumento, o Município de Goiatuba ajuizou a SL 1.580 perante esta Corte. A Minª. Rosa Weber, então Presidente, negou seguimento ao pedido.

    4. Os reclamantes sustentam que, ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, o ato reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 1.580, que teria reconhecido a existência de coisa julgada a respeito do regime de pagamento da indenização. Pedem seja cassada a decisão que determinou o sobrestamento do feito de origem, restabelecendo-se a ordem de sequestro de verbas do Município executado.

    5. É o relatório. Decido.

    6. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo de determinar, ainda, a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido.

    7. O ato reclamado manteve o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Município para impugnar acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu que o pagamento da indenização devida pelo ente público não se submete ao regime de precatórios. Isso porque a discussão sobre “se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da Constituição Federal de 1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da mesma Carta” é objeto do RE 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral. O recurso paradigmático teve o mérito julgado em 19.10.2023, com a fixação da seguinte tese: “[n]o caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. Estão pendentes embargos de declaração.

    8. Na SL 1.580, apontada como paradigma desta reclamação, o Município de Goiatuba pleiteou a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que concluiu que o pagamento da indenização devida pelo ente público não se submete ao regime de precatórios. A Minª. Rosa Weber, então Presidente desta Corte, negou seguimento ao pedido, em razão da ausência de pressupostos necessários ao seu conhecimento. Confira-se a ementa dessa decisão:

Suspensão de Liminar. Ação indenizatória. Desapropriação indireta. Submissão ao regime constitucional de precatórios. Temática acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material. Inadmissibilidade de manejo da via suspensiva em face decisão transitada em julgado. Imprescindibilidade, para conhecimento do incidente de contracautela, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja admissível. Inviabilidade, no caso, do RE e, em consequência, incognoscibilidade desta suspensão. Utilização da presente via como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.
(SL 1.580, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 05.12.2022)

    9. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal se limitou a negar seguimento ao pedido de suspensão da decisão, por entender que não estavam reunidos os pressupostos necessários ao conhecimento da medida de contracautela. Em tais condições, os fundamentos adotados pelo ato invocado como paradigma não produzem efeito vinculante para as decisões a serem proferidas na demanda de origem. Assim, não se pode concluir que o acórdão do Tribunal local que manteve sobrestado o recurso extraordinário para aguardar a conclusão do julgamento do Tema 865 por esta Corte tenha violado a autoridade da decisão proferida na SL 1.580.

    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 26 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente